Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.301.935/DF. DESNECESSIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o cumprimento individual de sentença proposta contra o Distrito Federal.
II. Questão em discussão:
2. Em suma, o apelante tem por objetivo discutir o indeferimento da gratuidade da justiça; a aplicabilidade da prescrição quinquenal, em virtude da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ; e a possibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade.
III. Razões de decidir:
3. O ato de recolhimento das custas processuais configura preclusão lógica e é, por isso, incompatível com o pedido de concessão de Assistência Judiciária.
3.1. O entendimento pacificado no âmbito do STJ, conforme o REsp 1.301.935/DF, é de que a modulação dos efeitos do Tema 880 não se aplica ao caso, pois a execução do título judicial derivado da ação coletiva n. 59.888/96 não depende do fornecimento de fichas financeiras. Assim, não houve a interrupção ou a suspensão do prazo prescrição quinquenal, o qual é contado a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 150 do STF.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A execução do título judicial derivado da ação coletiva n. 59.888/96 não depende do fornecimento de fichas financeiras. Logo, não há interrupção ou a suspensão do prazo prescrição quinquenal, o qual é contado a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 150 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Decreto n° 20.910/1932, art. 1°; Súmula 150 do STF; CPC, art. 85, §8°. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF; STJ, REsp 1.336.026/PE; STF, Súmula n° 150.